Tribunal: TJES
Processo: 0023331-86.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023331-86.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE OS HONORÁRIOS OBSERVEM O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. Consistindo o objeto do processo administrativo sob discussão em reclamação da consumidora, junto ao Procon Municipal, sobre débito decorrente de descontos de taxas incidentes após a solicitação de cancelamento de conta bancária, acertada a imposição de penalidade pelo Procon Municipal em razão das previsões dos art. 14 e 42 do CDC.

2. No caso concreto, verificou-se que houve vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, restou consignada circunstância vexatória e constrangedora à consumidora, que teve seu nome negativado por ocasião da referida cobrança indevida.

3. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal.

4. Quanto à dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade.

6. Quanto à redução da multa perpetrada em sentença, mostra-se adequada no caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como visando preservar o seu caráter pedagógico.

7. O acolhimento parcial do pedido no caso concreto caracteriza sucumbência recíproca. Todavia, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico no caso em tela, que para o banco é o valor da redução da multa e para o Município é o valor da multa redimensionada.

8. Recursos conhecidos. Recurso do banco parcialmente provido e recurso do Município desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao do Município e dar parcial provimento ao recurso do banco, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória de multa administrativa” ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a desconstituição de multa contra si aplicadas no bojo do processo administrativo n.º 780/2009, no valor de R$ 57.272,39.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada em 50% do valor originário, distribuindo a sucumbência reciprocamente e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

O Apelante BANCO DO BRASIL S.A. interpôs, então, recurso de apelação em fls. 212/223, em que aponta ter sido o seu pedido de anulação da multa afastado indevidamente, vez que em se tratando de conta corrente com limite de cheque especial, não tendo ocorrido o cancelamento da conta, foi cobrada licitamente a taxa de manutenção da mesma, culminando em saldo negativo devido pela consumidora reclamante. Desta feita, pugna pela reforma da sentença vergastada, sob os argumentos de que (i) não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor capaz de ensejar a aplicação das multas; e (ii) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido para patamar condizente, em observância aos critérios do art. 57 do CDC.

Ainda, defende que sucumbiu minimamente, pontuando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ou, ao menos, que deveria ser revista a proporção de êxito por considerar que se sagrou vencedor em maior parte. Assim, pugna pela redistribuição da verba honorária, observando-se como base de cálculo o valor da condenação, bem como que seja conferida observância aos art. 85 e 86 do CPC tendo em conta o trabalho desempenhado nos autos.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, devidamente ciente do dito recurso mediante a carga dos autos de fl. 226, não apresentou contrarrazões.

Prosseguindo, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA também apresentou recurso de Apelação em fls. 227/235, defendendo que: (i) a sentença não observou os requisitos do Decreto Municipal 11.738/03 e suas alterações, que tratam dos critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da penalidade, aduzindo que foram observados no bojo do processo administrativo em testilha; (ii) subsidiariamente, pontua que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira Apelada.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões em fls. 238/243, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0023331-86.2013.8.08.0024

APELAÇÕES CÍVEIS (198)

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória de multa administrativa” ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a desconstituição de multa contra si aplicadas no bojo do processo administrativo n.º 780/2009, no valor de R$ 57.272,39.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada em 50% do valor originário, distribuindo a sucumbência reciprocamente e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

O Apelante BANCO DO BRASIL S.A. interpôs, então, recurso de apelação em fls. 212/223, em que aponta ter sido o seu pedido de anulação da multa afastado indevidamente, vez que em se tratando de conta corrente com limite de cheque especial, não tendo ocorrido o cancelamento da conta, foi cobrada licitamente a taxa de manutenção da mesma, culminando em saldo negativo devido pela consumidora reclamante. Desta feita, pugna pela reforma da sentença vergastada, sob os argumentos de que (i) não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor capaz de ensejar a aplicação das multas; e (ii) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido para patamar condizente, em observância aos critérios do art. 57 do CDC.

Ainda, defende que sucumbiu minimamente, pontuando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ou, ao menos, que deveria ser revista a proporção de êxito por considerar que se sagrou vencedor em maior parte. Assim, pugna pela redistribuição da verba honorária, observando-se como base de cálculo o valor da condenação, bem como que seja conferida observância aos art. 85 e 86 do CPC tendo em conta o trabalho desempenhado nos autos.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, devidamente ciente do dito recurso mediante a carga dos autos de fl. 226, não apresentou contrarrazões.

Prosseguindo, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA também apresentou recurso de Apelação em fls. 227/235, defendendo que: (i) a sentença não observou os requisitos do Decreto Municipal 11.738/03 e suas alterações, que tratam dos critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da penalidade, aduzindo que foram observados no bojo do processo administrativo em testilha; (ii) subsidiariamente, pontua que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira Apelada.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões em fls. 238/243, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal, na condição de órgão de defesa do consumidor, no bojo no bojo do processo administrativo n.º 780/2009, impôs ao ora autor multa no valor de R$ 57.272,39, em razão de cobrança indevida do valor de R$ 292,81, nos termos dos art’s. 14 e 42 do CDC, sendo a penalidade aplicada conforme o art. 57 do CDC, art’s. 24 a 28 e 37 do Decreto n.º 2.181/97, bem como art’s. 38, “d” e 40, §5º do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu as multas administrativas para o patamar de 50%.

Entendo, neste tocante, que a sentença não merece modificação, configurando-se a infração passível de penalização pelo Procon Municipal.

Isso porque, conforme se denota dos autos do processo administrativo, a consumidora realizou reclamação junto ao Procon Municipal por cobranças realizadas pelo banco em uma conta após o seu pedido de cancelamento. A mesma utilizava sua conta junto ao banco Apelante para recebimento de salário e, após o encerramento de seu vínculo, dirigiu-se à agência do dito banco e solicitou o cancelamento da conta, sendo informada de que receberia o respectivo comprovante em sua residência, o que não ocorreu. Deste modo, exigir da consumidora, como quer o banco Apelante, a prova do cancelamento, ou seja, o próprio comprovante que não foi oportunamente fornecido, seria impor à consumidora um ônus probatório totalmente descabido por configurar “prova leonina”.

Assim, consistindo o débito objeto de reclamação da mesma em descontos de taxas bancárias incidentes após a dita solicitação de cancelamento, acertada a imposição de penalidade pelo Procon Municipal em razão das previsões dos art. 14 e 42 do CDC.

Portanto, acertada a sentença no que concerne à configuração do ilícito e à possibilidade de imposição das penalidades.

Ademais, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4. Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

À luz do exposto, observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que houve vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, restou consignada circunstância vexatória e constrangedora à consumidora, que teve seu nome negativado por ocasião da referida cobrança indevida, conforme consta também do processo administrativo em comento.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida também quanto à redução da multa para o patamar de 50% de seu valor originário, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao parco valor do prejuízo material de uma consumidora isolada.

Esta Colenda Câmara já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Assim, registro que mesmo sendo a instituição financeira em questão uma empresa de grande porte, o valor originário da multa face ao caso concreto se mostrava excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

O
quantum
estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico.

Quanto ao exposto, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

Para que não restem dúvidas, colaciono alguns julgados desta E. Primeira Câmara Cível em que a redução da multa administrativa circundou o dito patamar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Neste tocante, portanto, sem razão ambas as Apelações, não sendo o caso de se majorar e nem de se minorar as multas sob análise.

Relativamente à sucumbência, tem-se que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Todavia, embora acertada a sentença neste tocante, o caso é de acolher em parte a Apelação do banco quanto aos honorários arbitrados, eis que foram fixados sem observância do proveito econômico de cada parte.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3º) sobre o valor atualizado da causa. 2. O Estatuto Processual Civil determina que os honorários advocatícios sucumbenciais apenas serão fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009810-53.2022.8.08.0030, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prescrição e Decadência).

De certo que no caso concreto, em que a redução foi de 50%, na prática, não há diferença entre o valor da multa fixada e o valor da redução da multa. Todavia, a questão é técnica e merece ser observada.

Diante do exposto, são devidos honorários pelo ora autor sobre o valor da multa redimensionada e pelo Município sobre o valor da redução perpetrada.

Nesses termos, conheço de ambos os recursos de Apelação, ao passo em que nego provimento ao do Município e dou provimento parcial ao do banco apenas para determinar que os honorários de sucumbência devidos incidam sobre o proveito econômico de cada parte, ou seja, serão devidos honorários pelo ora autor em 10% sobre o valor da multa redimensionada e pelo Município em 10% sobre o valor da redução perpetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Atento ao desprovimento do recurso do Município, majoro os honorários devidos por este para 12% sobre o valor da redução da multa

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões